Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Processo : 0710581-66.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, todavia, restringiu a remoção do bem para outra unidade da federação durante o prazo de purga da mora. Indeferido o efeito suspensivo ao agravo, o agravante retorna aos autos, requerendo a desistência[1] do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18293820.